Tribunal: TJBA
Processo: 0501034-20.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0501034-20.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari

Recorrente: Edcarlos Rocha Lima

Defensora Pública: Dra. Juliane Andrade Pereira

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, DO CP.
RECURSO EM QUE SE PRETENDE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

VÍTIMA
EDINA ALVES DE SOUSA
QUE EM
NO
DIA 30.11.2019, POR VOLTA DAS 02H26MIN, EM UMA CHÁCARA SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO (RODOVIA BA 512), EM FRENTE AO ANTIGO RESTAURANTE GALINHA CAIPIRA, CAMAÇARI
, SOFREU DOIS FERIMENTOS PROVOCADOS POR ARMA BRANCA, NO PEITO E NO PESCOÇO, RAZÃO SUFICIENTE DE SEU ÓBITO,
EM DECORRÊNCIA DE “ANEMIA AGUDA HEMORRÁGICA COMO CONSEQUÊNCIA DA TRANSFIXAÇÃO DOS ÓRGÃOS TORÁCICOS POR INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE.”.

PROVA PRODUZIDA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RECORRENTE.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI PRATICADO, EM TESE, POR MOTIVAÇÃO
TORPE
,
PELO FATO DE
A VÍTIMA NÃO ACEITAR MANTER UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM
O RECORRENTE
; INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI PRATICADO, EM TESE,
POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA D
A
OFENDID
A
, POR TER SIDO
COLHIDA DE SURPRESA QUANDO FOI ATACADA, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER DEFESA;
INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME FOI PRATICADO CONTRA MULHER,
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS
I, IV
E VI, DO
§ 2º, DO
ART.
121 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501034-20.2020.8.05.0039, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, em que figura como recorrente EDCARLOS ROCHA LIMA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)